Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-46.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL NA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto aos temas elencados pelas partes.

3. No caso, embora não tenha ocorrido o vício da omissão no acórdão, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, enfrentada a tese da possível incidência de “bis in idem” quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal na dosimetria da pena do delito de violação de domicílio qualificado pelo emprego de violência.

4. Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração do acórdão.